Tribunal: TJPA
Processo: 0800441-14.2024.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800441-14.2024.8.14.0107

APELANTE: VILANI OLIVEIRA LUZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

E
menta:
Direito do consumidor. Recurso de apelação. Declaração de inexistência de contrato. Cobrança indevida de tarifas bancárias. Relação de consumo. Prazo prescricional. Indenização por danos morais. Devolução em dobro. Recurso conhecido e parcialmente provido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia cinge-se à regularidade da cobrança de tarifas bancárias em conta de titularidade da autora, à existência de relação jurídica entre as partes quanto à adesão à cesta de serviços.

3.

Discute-se ainda a repetição em dobro dos valores pagos e a indenização por danos morais decorrentes das cobranças indevidas.

III.

Razões de decidir

4.

Reconhecido o prazo prescricional quinquenal nos termos do artigo 27 do CDC, aplicável exclusivamente às parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

5.

Não comprovada a contratação da tarifa bancária "Cesta Fácil Econômica", restando evidenciada a prática abusiva e a falha na prestação de serviço por parte do banco.

6.

Determinada a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, bem como a condenação em danos morais, diante da cobrança indevida que comprometeu verba de caráter alimentar, ultrapassando o mero aborrecimento.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar inexistente o contrato referente à tarifa "Cesta Fácil Econômica", determinar a devolução em dobro dos valores descontados, corrigidos e acrescidos de juros, e condenar o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, excluídas as parcelas reconhecidamente prescritas.

Tese de julgamento:
A cobrança indevida de tarifas bancárias em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, sem comprovação de adesão ao serviço, configura prática abusiva e gera o dever de indenizar por danos morais, além de obrigar à devolução em dobro dos valores descontados.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por VILANI OLIVEIRA LUZ

em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Cível e Empresarial de Dom Eliseu, nos autos da ação declaratória de contrato inexistente e/ou nulo c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada contra BANCO BRADESCO S.A.

O dispositivo final foi assim proferido:

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que o banco recorrido não apresentou documentos que comprovem a solicitação ou adesão à conta corrente por parte da recorrente. Argumenta que os documentos juntados são unilaterais e carecem de força probatória para demonstrar a sua anuência.

Afirma, ainda, que foi compelida a abrir uma conta corrente para receber seu benefício previdenciário, em desrespeito ao contrato nº 52/2014, celebrado entre o INSS e instituições bancárias, que prevê a utilização de cartão magnético sem custos ao beneficiário. Ressalta que a Instrução Normativa INSS/PRES nº 77/2015 estabelece que o pagamento de benefícios previdenciários deve ser realizado por meio de cartão magnético, também isento de quaisquer encargos.

A apelante alega que a cobrança indevida de tarifas bancárias em uma conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário causou-lhe significativo desgaste emocional e financeiro, especialmente considerando que aufere apenas um salário mínimo. Requer indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, sob o argumento de que o dano moral, nessa hipótese, é presumido (in re ipsa), em virtude das circunstâncias enfrentadas.

Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público considerando ausência de parte hipervulnerável.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Prejudicial de mérito.

Embora a instituição financeira não tenha levantado tal questão nas contrarrazões ao recurso de apelação, é necessário analisá-la neste momento processual. Isso porque se trata de matéria de ordem pública, devidamente arguida na contestação e enfrentada no contraditório em réplica. Além disso, com a interposição do recurso de apelação, toda a matéria impugnada nos autos foi devolvida à análise judicial
[1]
.

Pois bem.

Na peça de defesa, o Banco sustentou que, considerando que a causa versa sobre a regularidade da contratação de uma cesta de serviços, o prazo prescricional aplicável seria de três anos, contados a partir da lesão, ocorrida no primeiro desconto (15/01/2019). Assim, como a ação foi proposta apenas em 04/03/2024, a pretensão autoral estaria integralmente prescrita. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da prescrição quinquenal.

Por outro lado, na réplica, a autora defendeu que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional seria a data da última parcela descontada. Ademais, argumentou que, por se tratar de relação de consumo, o prazo prescricional aplicável seria de cinco anos, de modo que não estaria configurada a prescrição.

Em parte, a tese apresentada pelo Banco merece acolhimento.

A presente demanda trata de pedido de declaração de nulidade de contrato de adesão referente a uma cesta de serviços bancários, cujos descontos foram realizados de forma continuada ao longo do tempo. Desse modo, a análise da prescrição deve ser pautada no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Quanto ao termo inicial do prazo quinquenal, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado em casos semelhantes, no sentido de que, em se tratando de prestações de trato sucessivo, o prazo prescricional não alcança o fundo de direito, mas apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.

2.
Cuidando-se de prestação de trato sucessivo, o decurso do prazo prescricional quinquenal não atinge o próprio fundo do direito invocado, mas apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.
Precedentes.

3. O Tribunal de origem consignou expressamente que o regulamento vigente à época da implementação dos requisitos de elegibilidade previa que os reajustes devidos seriam aplicados com base nos mesmos índices adotados pelo Regime Geral de Previdência Social. Rever tais conclusões esbarraria nos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 desta Corte. Precedentes.

3.1. N os termos do entendimento pacificado na Segunda Seção do STJ, em sede de repetitivos, os participantes que já preencheram os requisitos necessários para a aposentadoria antes da mudança de regime jurídico adquiriram o direito de terem os seus benefícios de complementação calculados com observância das regras anteriores.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.013.552/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
QUARTA TURMA
, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL QUE NÃO ATINGE O FUNDO DE DIREITO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, nas obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional quinquenal não incide sobre o fundo de direito, mas atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos de propositura da ação.

2. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.073.379/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

No caso em análise, a autora impugna descontos realizados em sua conta bancária, alegando a inexistência de adesão à tarifa cobrada. Foram apresentados nos autos extratos bancários relativos ao período de janeiro a dezembro de 2019. Considerando que a ação foi ajuizada em 04/03/2024,
reconhece-se a prescrição em relação às parcelas descontadas há mais de cinco anos antes do ajuizamento, ou seja, as ocorridas em 15/01/2019 e 26/02/2019.

Assim, resta configurada a prescrição da pretensão autoral em relação aos descontos mencionados.

3.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados na conta corrente da autora referente às tarifas bancária denominadas CESTA FACIL ECONOMICA.

Da leitura da inicial, a ora apelante alegou ter aberto conta junto ao apelado apenas para fins de recebimento e saque do seu benefício previdenciário, contudo com o passar do tempo, percebeu descontos referente à tarifa denominada CESTA FACIL ECONOMICA.

A instituição financeira, por sua vez, defende que a autora, ao abrir a aludida conta, concordou com todas as cláusulas para sua movimentação, inclusive com a cobrança das tarifas a que estão sujeitos todos os correntistas. E que pela análise dos extratos bancários seria possível constatar que foi colocado à disposição do recorrente uma série de serviços.

A autora acostou apenas extratos referentes do período de Janeiro a Dezembro de 2019 e, embora existam movimentações bancárias além do simples recebimento e saque do benefício previdenciário, o Banco deixou de juntar o Termo de Adesão à cesta de serviços.

A contestação veio acompanhada de um “Termo de Opção à Cesta de Serviços” referente a pessoa diversa da autora (ID 24300919 - Pág. 1 e 2). E sem prova da efetiva contratação do serviço, não há que se falar em exercício regular do direito. Na realidade, houve imposição de serviços não solicitados, constituindo tal conduta em prática abusiva, o que é vedado na forma do art. 39, III
[2]
do CDC.

Com isso, deve ser modificada a sentença para declarar inexistência da relação jurídica quanto à adesão à cesta de serviços em questão, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

No que se refere à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, demonstrada que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, entendo devida a repetição em
dobro dos valores efetivamente comprovados
.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da requerente, tendo em vista que a falha do serviço culminou na cobrança indevida de valores de serviços que desconhecia ter contratado. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser concedida a condenação em danos morais.

No que tange ao
valor
da indenização, entendo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) possui caráter pedagógico para fazer frente a uma instituição financeira de grande porte e encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, bem como não se distancia da quantia usualmente arbitrada por esta Turma em casos semelhantes, somado, ainda, com a circunstância de que o autora possui outras demandas discutindo descontos indevidos sob a alegação de fraude.

Assim, de rigor a reforma da sentença para julgar procedente o pleito autoral, afastando, por via de consequência, a condenação da autora em litigância de má-fé.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação para declarar a inexistência do contrato relativo ao Termo de Adesão à TARIFA BANCÁRIA CESTA FÁCIL ECONÔMICA, determinar a devolução em dobro dos valores pagos, corrigidos conforme as Súmulas 43 e 54 do STJ, e condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado pelo INPC-IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso,
com exclusão das parcelas reconhecidamente prescritas
.

Diante do provimento do recurso, inverto o ônus da sucumbência. Contudo, mantenho o percentual arbitrado na origem, devendo recair sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.013, CPC. A apela
çã
o devolver
á
ao tribunal o conhecimento da mat
é
ria impugnada.

[2]
Art. 39.
É
vedado ao fornecedor de produtos ou servi
ç
os, dentre outras pr
á
ticas abusivas:

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicita
çã
o pr
é
via, qualquer produto, ou fornecer qualquer servi
ç
o;

Belém, 25/02/2025